Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702144-13.2023.8.07.0006 RECORRENTE: PIO NONO LEITE NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRISÃO DOMICILIAR. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o réu a 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, na forma do §2o-A, inciso I, todos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos. 4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos. 5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos. 5.1. Não houve, portanto, decisão contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados simplesmente optaram por uma das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que, aliás, fizeram em plena conformidade com o arcabouço probatório. 6. Em recente julgamento, Tema n. 1.068 (RE n. 1.235.340/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” 6.1. Nesse sentido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, pois não há mais custódia cautelar no presente caso, e sim execução provisória da pena. 7. Como se trata de execução provisória da pena, eventual pedido de para cumprimento da pena em regime domiciliar deverá ser direcionado ao Juízo da Execução, com fundamento no art. 117 da Lei de Execuções Penais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixou de se manifestar acerca da tese defensiva de violação do princípio da correlação; b) artigos 383 e 384, ambos do CPP, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando a nulidade do julgamento, porquanto teria havido modificação substancial da narrativa fática sem o correspondente aditamento da denúncia. Argumenta, também, que o decisum padece de fundamentação idônea, uma vez que lastreado em fatos diversos daqueles descritos na peça acusatória; c) artigo 593, inciso III, do CPP, sob o argumento de que sua condenação se deu em manifesta contrariedade às provas carreadas para os autos. Sustenta que houve erro na valoração das provas, pois o “acórdão recorrido admitiu que o local dos fatos possuía apenas uma única porta, impossibilitando a narrativa da denúncia de que o réu teria trancado a vítima no banheiro”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MG 188.752. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 383 e 384, ambos do CPP, porque a tese de modificação substancial da narrativa fática sem o correspondente aditamento da denúncia, violando o princípio da correlação, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.458.797/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Descabe igualmente transitar o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.678.102/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n.). Finalmente, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029